Tribunal: TJMT
Processo: 1021247-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021247-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. - CNPJ: 07.900.208/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - CPF: 895.143.600-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que é viável a suspensão mediante realização do depósito integral e em dinheiro (inciso II)

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO com pedido de liminar”
n.º 1011630-61.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que autorizou o depósito de valores e, por isso, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos:

“
PROCESSO:
1011630-61.2022.8.11.0041.

Na petição (ID 83541394) a parte impetrante postulou a suspensão da exigibilidade do DIFAL mediante depósito judicial, mensal e em dinheiro dos valores
sub judice.

Pois bem. Versam os autos sobre MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA contra suposto ato coator praticado pelo SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT e OUTRO correspondentes à exigência do recolhimento de ICMS-DIFAL.

A liminar deferida em 05/04/2022 foi suspensa, pois, foi afetada (diretamente) pela decisão proferida pela Presidente do e. TJMT, Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS nos autos do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000”.

Não obstante, a pretensão averbada na petição está vinculada ao depósito prévio do valor integral e em dinheiro, referente ao valor impugnado pela requerente.

Oportuno ressaltar, consoante disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário, se dá mediante o depósito de seu montante integral.

Comprovado pela requerente o depósito integral do crédito tributário, vê-se que a própria Lei garante ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do tributo.

Nesse sentido: A.I. 0037289-28.2016.8.11.0000, TJMT - 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26.02.2018, publicado DJe de 05.3.2018.

Nestas condições, nos termos do artigo 151, II e V/CTN,
AUTORIZO
o depósito dos valores a serem apurados, mensalmente, a título de DIFAL, e consequentemente, a suspensão da exigibilidade e vedação da inclusão em dívida ativa.

Ordeno ainda que os créditos tributários de correntes da DIFAL e amparados por depósito judicial, não sejam motivos para a vedação da emissão de certidão de regularidade fiscal.

Determino a intimação da impetrante para, no prazo de até 05 (cinco) dias, promover o depósito dos valores correspondentes a DIFAL.

Na sequência, intime-se o requerido por Oficial de Justiça Plantonista, para ciência e providências.

Superada a fase precedente, prossiga-se marcha processual.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
” (destaques no original)

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão deferiu o pedido de forma equivocada, ao argumento de que a cobrança questionada é legal pois, amparada pela Constituição Federal.

Relata que:
“(...) a LC 190/2022 não ofende o princípio da anterioridade de exercício, sendo possível a cobrança do ICMS DIFAL ainda em 2022”.

Na oportunidade, narra que manter a decisão hostilizada:
“(...) causará grave impacto na arrecadação do Estado de Mato Grosso. Os recursos antes ingressos aos cofres públicos agora serão depositados em Juízo, comprometendo a arrecadação e, fatalmente, a execução do orçamento, das políticas públicas e dos serviços públicos”.

Em face dessa situação, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 148375664).

Sem contrarrazões (ID. 151634158).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do recurso de agravo de instrumento (ID. 155884173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO com pedido de liminar”
n.º 1011630-61.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que autorizou o depósito de valores e, por isso, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, suspende-se o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

O professor Eduardo Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário, 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2017 (pág. 960, 961 e 963), acerca do
depósito do montante integral
, ensina da seguinte maneira:

“O depósito é “um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária que pretenda suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por isso mesmo, não depende de autorização do juiz, nem de qualquer outra autoridade”. Mostra-se como “garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária, num procedimento administrativo ou em ação judicial”.

(...)

Quanto à integralidade do depósito, frise-se que montante legítimo
não é aquele tido como correto pelo contribuinte depositante, mas o que contempla o importe desejado pelo Fisco.
Apenas este será tido como “integral”. A propósito, deve ser veiculado em
dinheiro.
Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será integral”. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será integral e em dinheiro. Nesse sentido, é a
Súmula n. 112 do STJ
, segundo a qual “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro”.

(...)

De fato, o depósito do montante integral “assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário,
sem sofrer os atos executórios,
quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN. art. 156, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal”.

Dessa forma, mostra-se viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme explicita o artigo art. 151, II, do CTN.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Assim, o depósito do montante integral do crédito tributário, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, é um direito do contribuinte e condição para a suspensão da cobrança.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1011770-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR LC 190/2022 – DEPÓSITO MENSAL DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, II DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- “O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública”. (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)
(N.U 1011546-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)(grifo nosso)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023